Tribunal: TJES
Processo: 5001567-66.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A SALDO EM CONTA SALÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HUGO ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA contra a sentença que condenou a ré, SUPER PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 50,00 e por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da impossibilidade de acesso a saldo disponível em conta salário.

2. O apelante sustenta que a quantia fixada a título de danos morais é insuficiente para compensar o abalo sofrido e requer sua majoração para R$ 10.000,00.

3. O apelado defende a inexistência de falha na prestação do serviço e a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, sendo necessária a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

6. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, pois o apelado inviabilizou o acesso do autor ao saldo disponível em sua conta salário, configurando defeito na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

7. O dano moral restou configurado, pois a impossibilidade de acesso a valores de natureza alimentar extrapola meros aborrecimentos e afeta diretamente a dignidade do consumidor.

8. A fixação da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função compensatória e punitiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

9. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado na sentença mostra-se adequado à gravidade do dano, ao impacto na vida do autor e à jurisprudência da Câmara em casos semelhantes, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impossibilidade de acesso a saldo em conta salário por falha do fornecedor de serviços financeiros configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a jurisprudência aplicável a casos semelhantes.

3. O montante de R$ 2.000,00, arbitrado para compensação dos danos morais sofridos, mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por HUGO ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra (id 9197898), que julgou procedentes em parte os pedidos que deduzira na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de SUPER PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO.

Na origem, o Autor-apelante pleiteou o pagamento de danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviço pelo requerido-apelado, que impossibilitou o acesso ao saldo de R$ 50,00 disponível na conta do Recorrente após o cancelamento. A sentença fixou indenização por danos materiais em R$ 50,00 e por danos morais em R$ 2.000,00.

Em sua razões (id 9197900) o apelante defende ser devida a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil Reais).

Contrarrazões em id 9197908, em que o Apelado requer o desprovimento do recurso, argumentando a inexistência de falha na prestação de serviços e a adequação do quantum arbitrado
a quo
.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, nos termos que seguem.

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por HUGO ALENCAR DOS SANTOS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra (id 9197898), que julgou procedentes em parte os pedidos que deduzira na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de SUPER PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO.

Na origem, o Autor-apelante narra que é funcionário de certa empresa, e teve uma conta salário aberta junto ao Réu-apelado para receber seu salário. Porém, o Apelante, ao enfrentar diversos problemas com a falta de suporte e comprometimento da instituição financeira, solicitou à empresa em que trabalha que cancelasse a conta bancária junto ao Recorrido. como o Autor possuía ainda um saldo de R$50,00 (cinquenta reais) na conta com o Réu, visando à transferir esse dinheiro para outra conta em instituição bancária diversa, foi informado de que seria necessário possuir um
token
para concluir atransação, bem como lhe fora encaminhado um
link
para confirmação dos dados do titular da conta.

O Autor procedeu com os dados solicitados para verificação, conforme foi requerido pelo Apelado, mas mesmo assim, a transação não foi liberada, persistindo o Recorrente em solicitar o uso de
token
, e impedindo que o ora Apelante conseguisse efetuar a transferência do valor que, por sua condição econômica, lhe é de extrema relevância.

A sentença fixou indenização por danos materiais em R$ 50,00 e por danos morais em R$ 2.000,00.

Em sua razões (id 9197900) o apelante defende ser devida a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil Reais).

Contrarrazões em id 9197908, em que o Apelado requer o desprovimento do recurso, argumentando a inexistência de falha na prestação de serviços e a adequação do quantum arbitrado
a quo
.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ao consignar que o fornecedor de serviços responde,
“independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
exigindo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Conforme a sentença recorrida, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo apelado, que não contestou o erro técnico apontado nos autos e que inviabilizou o acesso do autor ao saldo de sua conta. O ocorrido caracteriza defeito no serviço prestado, a atrair a responsabilização do fornecedor, prevista no art. 14, do CDC.

Igulamente, o abalo emocional alegado pelo autor é consequência direta da falha da ré. Embora o dano moral não deva ser confundido com meros aborrecimentos cotidianos, no caso concreto, a impossibilidade de acesso a valores financeiros necessários à subsistência extrapola tal categoria, configurando violação à dignidade do autor.

Não obstante, a fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de sua dupla função – compensatória e punitiva – devendo ser arbitrada em atenção a tais critérios, sob risco de ensejar o enriquecimento sem causa de quem os pleiteia.

Na hipótese em apreço, a indenização arbitrada em R$ 2.000,00 mostrou-se adequada à gravidade do ato ilícito, ao impacto causado ao Autor-apelante e à condição econômica das partes. O montante atende, ainda, à jurisprudência desta Câmara em casos semelhantes, como se depreende dos arestos que colaciono a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar - aposentadoria. II - A fixação do quantum deve ocorrer com moderação, atentando-se o julgador a diversos elementos, sobretudo a gravidade do dano e a condição financeira das partes, de modo a não causar enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). III – Não havendo prova da disponibilização de valores pela instituição bancária, não há que se falar em compensação de valores. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5001985-18.2022.8.08.0011. Relator: Robson Luiz Albanez. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 22/02/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE PARA REPARAR A LESÃO CAUSADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA APOSENTADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de negócio jurídico entre a autora e a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), condenando a associação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado na sentença, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação da compensação por danos morais considera, inicialmente, o interesse jurídico lesado e os valores arbitrados habitualmente pela jurisprudência para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto. 4. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade. 5. Embora o desconto indevido afete a dignidade e cause sofrimento à parte autora, o montante fixado já atende ao caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O método bifásico é adequado para a fixação de compensação por danos morais. 2. A compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente quando a retenção efetuada é de pequena monta e inexistam peculiaridades que demonstrem o constrangimento corriqueiro gerado na diminuição do rendimento daquela pessoa idosa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º, 369, 429, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.999.918/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023. (TJES. Apelação Cível nº 5000026-75.2024.8.08.0032. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 19/11/2024.)

Destarte, não há elementos nos autos que justifiquem a majoração do quantum indenizatório para o patamar pleiteado pelo Apelante (R$ 10.000,00), motivo pelo que o desprovimento do apelo é medida a se impor.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar